Tribunal: TJBA
Processo: 8079342-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079342-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVANDRO PIMENTEL SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR MIGUEL CARVALHO SANCHES

APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

SR09

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS DE NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. REVISÃO NECESSÁRIA DO JULGADO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material em decisões judiciais.

2. A contradição passível de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre seus fundamentos e a parte dispositiva, o que ocorreu no presente caso, ao desconsiderar a existência de registros preexistentes e legítimos apontados pela embargante.

3. A Súmula 385 do STJ afasta a condenação por danos morais em casos de anotação irregular no cadastro de inadimplentes, quando houver registros válidos e preexistentes em nome do devedor.

4. Documentos apresentados pela embargante comprovaram a legitimidade das negativações anteriores, descaracterizando o dano moral "in re ipsa" e demandando a comprovação de prejuízo concreto, o que não foi demonstrado.

5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e afastar a condenação por danos morais.

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos do Mandado de Segurança n.
8079342-03.2023.8.05.0001
,
sendo Embargante

e Embargado
ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
E
EVANDRO PIMENTEL SANTOS

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
ACOLHER

os Embargos Declaratórios
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

Procurador(a) de Justiça